Tribunal: TJBA
Processo: 8052074-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052074-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISAILDE TEIXEIRA DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada por servidora pública aposentada do magistério estadual, sob fundamento de litispendência com demanda anteriormente proposta. A autora pleiteia o pagamento das diferenças salariais decorrentes da implementação do piso salarial nacional do magistério, reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, relativamente ao período de agosto de 2019 até a efetiva implantação do piso em sua remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre ação voltada à implementação do piso salarial do magistério e ação destinada à cobrança de diferenças salariais retroativas decorrentes do mesmo título coletivo; (ii) estabelecer se a extinção integral do processo, sem resolução do mérito, mostra-se adequada diante da eventual sobreposição parcial entre os pedidos formulados nas demandas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência exige a presença simultânea da tríplice identidade entre as ações, consistente em mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 4. Embora as demandas possuam identidade de partes e de causa de pedir, os pedidos formulados não se confundem integralmente, pois a ação anterior objetiva precipuamente a implementação do piso salarial e o pagamento de parcelas posteriores ao seu ajuizamento, enquanto a presente demanda busca a cobrança de diferenças salariais acumuladas desde agosto de 2019 até a efetiva implantação da obrigação. 5. A distinção do lapso temporal abrangido pelo pedido condenatório afasta a identidade total entre as ações e impede o reconhecimento da litispendência. 6. A eventual sobreposição parcial entre pedidos não autoriza a extinção integral da demanda, devendo o magistrado adotar medidas aptas a preservar a economia processual e a primazia do julgamento de mérito, como a delimitação do objeto das ações ou a reunião dos processos para julgamento conjunto. 7. A extinção completa da ação impede o exercício do direito de cobrança de parcelas não abrangidas pela demanda anterior e configura rigorismo formal incompatível com o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. 8. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o ajuizamento autônomo de execuções e demandas correlatas fundadas no mesmo título judicial, desde que inexistente identidade integral de pedidos ou haja diversidade de ritos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A litispendência somente se configura quando presente a tríplice identidade entre as ações, compreendendo partes, causa de pedir e pedido. 2. A distinção entre pedido de implementação de obrigação de fazer e cobrança de diferenças salariais retroativas afasta a identidade de pedidos e impede o reconhecimento da litispendência. 3. A eventual sobreposição parcial entre demandas autoriza a adoção de medidas de gestão processual, mas não a extinção integral do feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 55, § 3º; CPC, art. 485, V; Lei Federal nº 11.738/2008; CDC, arts. 103 e 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2028715/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, REsp nº 2078993/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.08.2024; TJBA, Petição nº 8028282-62.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 10.11.2022; TJBA, Petição nº 8036649-75.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 30.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002864-88.2022.8.26.0077, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 08.11.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052074-03.2025.8.05.0001, oriunda do MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/Ba, em que figuram como apelante ISAILDE TEIXEIRA DA SILVA DOS SANTOS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA